Tribunal: TJDFT
Processo: 0736316-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VIII, DO CPC. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. RETRATAÇÃO ANTES DA SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO. EQUÍVOCO EXISTENTE. PRINCÍPIO DA ECONOMIA. PRINCÍPIO DA CELERIDADE PROCESSUAL. APLICABILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. À luz do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, a desistência da ação pleiteada em momento anterior a sentença homologatória.
2. Conforme o artigo 200, parágrafo único, do mesmo Código, os efeitos da desistência só se operam após decisão homologatória, a qual demarca o lapso temporal limite para propositura de retratação do pedido.
3. Antes da sentença homologatória do pedido de desistência, a parte autora apresentou petição de retratação de referente pedido, requerendo a continuidade do feito. O pedido de desistência da ação, portanto, não poderia ter sido homologado, tendo em vista que antes da decisão homologatória foi apresentada a retratação.
4. A sentença violou os princípios da primazia da resolução do mérito, da celeridade e da economia processual.
5.Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.